Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO RÉU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER, GUSTAVO ARAUJO COSER DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em face de MARIA IGNEZ ARAÚJO COSER e GUSTAVO ARAÚJO COSER objetivando a rescisão de acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível e transitado em julgado em 09/10/2017. Por vislumbrar, em princípio, irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da presente demanda (art. 321, CPC), determino ao autor que proceda à emenda da petição inicial, esclarecendo e, eventualmente, corrigindo os seguintes pontos: 1) No que consistiria o alegado erro de fato (art. 966, inciso VIII, CPC) justificador do pleito rescisório; 2) Qual a relação entre o que está sendo discutido no presente processo e o réu GUSTAVO ARAÚJO COSER, já que, ao que parece, o contrato de locação objeto da ação rescindenda fora firmado, na qualidade de locadores, por MARIA IGNEZ ARAÚJO COSER e IZIDORIO JACYR COSER. Intime-se, portanto, o autor para cumprir a diligência em questão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora